Tribunal: TJSP
Processo: 2098517-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concurso público. Inaptidão no exame médico admissional. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar de determinação de posse do candidato em concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concurso público. Inaptidão no exame médico admissional. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar de determinação de posse do candidato em concurso público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para garantir a posse do candidato em concurso público.
III. Razões de decidir
3. Em análise de cognição sumária, o laudo da Junta Médica Oficial descreve fundamentadamente a avaliação psiquiátrica e justifica a conclusão de inaptidão do candidato.
4. Os documentos e laudos médicos particulares não são suficientes para infirmar, neste momento, o parecer técnico elaborado por junta oficial composta por profissionais habilitados.
5. A questão dos autos é controvertida e demanda cognição exauriente, de modo que deve prevalecer, a princípio, a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.